Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. MOTORISTA DE TRANSPORTE PARTICULAR DE PESSOAS CONTRATADO VIA APLICATIVO. ROUBO DE VEÍCULO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PRATICADO POR PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SEGURANÇA DOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS. ATIVIDADE NÃO INERENTE À EXERCIDA PELA EMPRESA DO APLICATIVO. DEVER DO ESTADO. VEÍCULO RECUPERADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais e materiais, por ter sido vítima de roubo praticado por passageiros que utilizam o serviço de transporte por aplicativo da ré, da qual é motorista associado.
2. Nas razões do recurso, sustenta a responsabilidade da ré pela “falha na prestação de serviços pela parte recorrida, decorrente da negativa de informações ao motorista, vítima de roubo de veículo, durante uma das viagens utilizando-se o aplicativo, bem como ausência dos meios de segurança para verificação e investigação dos usuários/passageiros que permitem compor sua base de dados”, bem como da negativa de informações solicitadas a fim de cooperar “com os órgãos policiais para localização dos criminosos e de minimização dos prejuízos experimentados”. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais e materiais.
3. Na hipótese, o autor é motorista autônomo, que faz uso dos serviços prestados pela ré, consistente na disponibilização da sua plataforma, por meio de aplicativo, com objetivo de aproximar os passageiros, traçar rotas a ser realizadas, o recebimento do pagamento pelo transporto e o repasse do percentual do motorista.
4. O autor pretende a reparação por danos causados por passageiros/usuários criminosos que solicitaram a corrida, mas que em verdade, a utilizaram como pretexto para a prática do roubo mediante utilização de arma de fogo.
5. À luz do Código Civil, aplicável à espécie, para a configuração do dever de indenizar é necessária a demonstração da ocorrência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre fato e dano.
6. Como evidência do roubo, o autor apresentou o registro da ocorrência policial (ID 23438325, pág. 16), laudo de perícia criminal (ID 23438338) e termo de restituição do veículo e do aparelho celular (IDs 23438325, pág. 21 e 23438339).
7. Lado outro, verifica-se que o requisito da relação de causalidade não restou demonstrado (art. 373, II do CPC). Isso porque, os fatos (roubo) ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, o que exime a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso, posto que não contribuiu para os prejuízos sofridos pelo autor.
8. Não há como exigir dos aplicativos de transporte a prestação do serviço sem nenhum risco de segurança aos motoristas e passageiros. Com efeito, a segurança pública é um dever do Estado que não pode ser imputada à iniciativa privada, sobretudo quando não constituí elemento inerente à atividade econômica exercida. (Acórdão 1242539, 07254515020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Demais disso, no caso específico dos autos, não há como afirmar que a negativa de informações dos usuários/passageiros criminosos solicitadas tenha maximizado os prejuízos experimentados, haja vista que o próprio autor afirma que veículo foi rapidamente localizado e recuperado pela polícia.
10. Pelas razões expostas, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade, ora deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.